Tribunal: TJDFT
Processo: 0006594-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a absolvição sumária, é indispensável a existência de prova incontestável da incidência de circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena.
2. Se não comprovado, de plano, que a ré praticou o crime para se defender de injusta agressão, atual ou iminente, à sua pessoa, inviável a sua absolvição sumária, devendo o feito seguir para a próxima fase, a fim de que o Júri decida sobre o seu acolhimento.
3. Recurso conhecido e desprovido.